Tribunal: TJDFT
Processo: 0724501-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724501-02.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIDA DE FATIMA SIQUEIRA, FLAVIO SILVA ALVES, ESTACAO 08 BAR E RESTAURANTE LTDA, DFO SERVICOS LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Os apelantes Potiguar QNL Ltda., e Bar e Restaurante Itatiaia Ltda. promoveram o pagamento das custas iniciais na origem (Num. 62092226 – R$ 674,37), o que por si só releva que reúnem condições de suportar o recolhimento da módica quantia exigida a título de preparo recursal por este Tribunal. Por essa razão, indefiro o pedido de concessão da gratuidade judiciária recursal e concedo-lhes o prazo de cinco (05) dias para juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r